Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE. FALSO ANÚNCIO. OLX. VENDEDOR. SILÊNCIO INTENCIONAL. COMPRADOR. BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem ao usuário anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
3. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário.
4. O silêncio intencional do vendedor sobre os elementos do negócio jurídico foi determinante para o sucesso do golpe, principalmente porque os compradores foram envolvidos na história do golpista sem qualquer ciência de que o bem pertencia ao autor (CC, art. 147).
5. Durante todas as tratativas, o autor manteve-se fiel as orientações do golpista. Não mencionou que o bem era de sua propriedade, nem sobre o preço de venda. Além disso, deixou de tratar com os compradores sobre a forma de pagamento, o que contribuiu para a consecução do golpe.
6. Não comprovado que o comprador, também vítima do golpe, foi beneficiado com a fraude praticada por terceiro ou que agiu em conluio com o estelionatário, não há como responsabilizá-lo pelos danos sofridos pelo vendedor.
5. Recurso conhecido e não provido.